Tribunal: TJSP
Processo: 1029352-89.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Contrato verbal de prestação de serviço advocatício. Advogado demandante que reclama o arbitramento de honorários em relação ao ajuizamento e acompanhamento das demandas, a saber: a) "Ação de Inventário" em decorrência do falecimento de Carlos Pedro Araújo (processo no 0083910-77.2004.8.26.0100); b) "Ação Declaratória de União Estável" contra os herdeiros do

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Contrato verbal de prestação de serviço advocatício. Advogado demandante que reclama o arbitramento de honorários em relação ao ajuizamento e acompanhamento das demandas, a saber: a) "Ação de Inventário" em decorrência do falecimento de Carlos Pedro Araújo (processo no 0083910-77.2004.8.26.0100); b) "Ação Declaratória de União Estável" contra os herdeiros do inventariado (processo no 04/126898-9); c) "Ação de Anulação de Desdobramento de Benefício Previdenciário" em face do INSS (processo no 2006.63.01.073581-8); e d) "Execuções de Título de Crédito" contra Sônia Maria Simom, Maria Julieta Simões Guerreiro e Terezinha Moutinho Teles (processos nos 96610580-4, 99938213-6 e 616/1999 respectivamente). SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência da Ação, a pretexto de que não contratou os serviços advocatícios prestados pelo Advogado autor nos autos da "Ação de Inventário" e de que o valor levantando pelo Patrono a título de honorários nessa demanda deve ser compensado com o débito reclamado na inicial. EXAME: Prova constante dos autos, formada por documentos e por perícia, que permite concluir com segurança pela contratação dos serviços profissionais advocatícios firmada entre o Advogado autor e a cliente requerida, bem ainda quanto à prestação efetiva desses serviços. Caso vertente que não autorizava mesmo a cogitada compensação, porque a verba levantada pelo Patrono nos autos da "Ação de Inventário" referia-se aos honorários de sucumbência arbitrados para ele no título judicial. Aplicação do artigo 20, "caput", do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época do levantamento. Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Procedência bem decretada. Verba honorária que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029352-89.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CARMEM MARTINEZ FRIEBOLIM, é apelado JOSE CARLOS PAZELLI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
2
VOTO No
: 19.143
APELAÇÃO No: 1029352-89.2014.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 22a VARA CÍVEL
APELANTE
: MARIA CARMEM MARTINEZ FRIEBOLIM
APELADO
: JOSÉ CARLOS PAZELLI JUNIOR
JUIZ
: MARIO CHIUVITE JÚNIOR
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
Contrato verbal de prestação de serviço advocatício.
Advogado demandante que reclama o arbitramento de
honorários em relação ao ajuizamento e acompanhamento
das demandas, a saber: a) “Ação de Inventário” em
decorrência do falecimento de Carlos Pedro Araújo
(processo
no
0083910-77.2004.8.26.0100);
b)
“Ação
Declaratória de União Estável” contra os herdeiros do
inventariado (processo no 04/126898-9); c) “Ação de
Anulação de Desdobramento de Benefício Previdenciário”
em face do INSS (processo no 2006.63.01.073581-8); e d)
“Execuções de Título de Crédito” contra Sônia Maria
Simom, Maria Julieta Simões Guerreiro e Terezinha
Moutinho Teles (processos nos 96610580-4, 99938213-6 e
616/1999 respectivamente). SENTENÇA de procedência.
APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência da
Ação, a pretexto de que não contratou os serviços
advocatícios prestados pelo Advogado autor nos autos da
“Ação de Inventário” e de que o valor levantando pelo
Patrono a título de honorários nessa demanda deve ser
compensado com o débito reclamado na inicial. EXAME:
Prova constante dos autos, formada por documentos e por
perícia, que permite concluir com segurança pela
contratação dos serviços profissionais advocatícios firmada
entre o Advogado autor e a cliente requerida, bem ainda
quanto à prestação efetiva desses serviços. Caso vertente
que não autorizava mesmo a cogitada compensação, porque
a verba levantada pelo Patrono nos autos da “Ação de
Inventário” referia-se aos honorários de sucumbência
arbitrados para ele no título judicial. Aplicação do artigo 20,
“caput”, do Código de Processo Civil de 1973, então vigente
à época do levantamento. Requerida que não se
desincumbiu do ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado
na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015. Procedência bem decretada. Verba
honorária que comporta majoração para onze por cento
(11%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
3
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo o pedido inaugural
PROCEDENTE, para arbitrar os honorários advocatícios e condenar o
réu ao pagamento de R$ 22.555,72, acrescidos de correção monetária,
fixada de acordo com os índices da tabela prática do Egrégio TJSP,
desde a renúncia da procuração outorgada (01/04/2009 - fl. 38), e com
juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Sucumbente,
arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da condenação
atualizado, nos termos dos artigos 85, §2o do Código de Processo Civil,
desde a propositura desta ação com correção monetária fixada pela
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. P.R.I.”
(“sic”, 604/607).
Os Embargos de Declaração opostos pelas
partes foram rejeitados (fls. 610/613, 614/615 e 616).
Inconformada, apela a requerida insistindo na
improcedência da Ação, a pretexto de que não contratou os serviços
advocatícios prestados pelo Advogado autor nos autos da “Ação de
Inventário”, autuada sob no 0083910-77.2004.8.26.0100, e de que o
valor levantando pelo Patrono a título de honorários nessa demanda deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
4
ser compensado com o débito reclamado na inicial (fls. 619/624).
Anotado o Recurso (fl. 627), o Advogado autor
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
630/639).
É o relatório, adotado o de fls. 604/605.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo o pedido
inaugural PROCEDENTE, para arbitrar os honorários advocatícios e
condenar o réu ao pagamento de R$ 22.555,72, acrescidos de correção
monetária, fixada de acordo com os índices da tabela prática do Egrégio
TJSP, desde a renúncia da procuração outorgada (01/04/2009 - fl. 38), e
com juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.
Sucumbente, arcará a ré com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da
condenação atualizado, nos termos dos artigos 85, §2o do Código de
Processo Civil, desde a propositura desta ação com correção monetária
fixada pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
P.R.I.” (“sic”, 604/607)
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o Advogado autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
5
ora apelado, firmou contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios com a requerida, ora apelante, para o ajuizamento das
seguintes demandas: a) “Ação de Inventário” em decorrência do
falecimento
de
Carlos
Pedro
Araújo
(processo
no
0083910-77.2004.8.26.0100); b) “Ação Declaratória de União Estável”
contra os herdeiros do inventariado (processo no 04/126898-9); c) “Ação
de Anulação de Desdobramento de Benefício Previdenciário” em face
do INSS (processo no 2006.63.01.073581-8); e d) “Execuções de Título
de Crédito” contra Sônia Maria Simom, Maria Julieta Simões Guerreiro
e Terezinha Moutinho Teles (processos nos 96610580-4, 99938213-6 e
616/1999 respectivamente), conforme documentação trazida aos autos
(v. fls. 10/35 e 173/358). Consta que, no dia 27 de março de 2009, a
cliente encaminhou ao Patrono a “Notificação Extrajudicial de
Revogação de Poderes”, pela qual noticiou a constituição de novo
Advogado para patrocinar seus interesses nas demandas em questão,
observando que “deve Vossa Senhoria se abster de praticar quaisquer atos nos
processos sob o seu patrocínio” (v. fls. 36/38). Consta por fim que a
requerida deixou de pagar a honorária avençada, daí a Ação, com pedido
de arbitramento de honorários em valor não inferior ao mínimo previsto
na Tabela da OAB e de condenação dos demandados no pagamento da
quantia arbitrada (fls. 1/7).
Malgrado o teor das razões recursais, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a prova constante dos autos revela
com segurança que o Advogado autor efetivamente prestou os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
6
advocatícios contratados pela requerida para o patrocínio dos seus
interesses nos autos das Ações nos 0083910-77.2004.8.26.0100,
04/126898-9, 2006.63.01.073581-8, 96610580-4, 99938213-6 e 616/1999
(v. fls. 10/35 e 173/358).
Em razão da controvérsia havida entre as partes
sobre o “quantum” devido a título de honorários advocatícios pela
prestação dos serviços em questão, o MM. Juiz “a quo” determinou a
realização de prova pericial, fixando como ponto controvertido “o valor dos
honorários devidos pela requerida ao autor, em razão de atuação nos processos
judiciais objeto dos autos” (“sic”, fl. 124).
O “Expert” nomeado nos autos para a
elaboração do Laudo Pericial, após o exame da documentação trazida
pelas partes, concluiu especificamente quanto à “Ação de Inventário” no
0083910-77.2004.8.26.0100, “in verbis”, que:
“Conforme análise dos documentos disponibilizados, o Requerente foi
responsável pela distribuição da inicial em 24/09/2004, sendo que
acostou substabelecimento sem reserva de poderes em 05/03/2007, ou
seja, atuando por aproximadamente dois anos e seis meses.
(...)
Não obstante o fato de que o Requerente tenha realizado
substabelecimentos com reserva de poderes para atuação de demais
patronos, e, posteriormente em março/2007, outro substabelecimento
sem reserva de poderes, este distribuiu a petição inicial, que ainda se
encontra em tramitação, fazendo jus a 100% do valor dos honorários
estipulados como valor base, antes dos ajustes técnicos.” (“sic”, fls.
397/399).
Nesse sentido, perde relevo a argumentação
deduzida pela apelante nas razões recursais no sentido de que “a
Recorrente foi nomeada para o encargo de sorte que o Recorrido, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
7
advogou para o espólio, ora representado pela inventariante/recorrente” (“sic”,
fl. 623), porque não encontra respaldo no acervo probatório formado nos
autos.
Também sem a razão a cliente quanto ao
pedido envolvendo a compensação “do valor levantado em relação ao saldo
apurado em condenação” (“sic”, fl. 622). E isso porque, como bem
observado pelo Perito ao prestar esclarecimentos, o Advogado autor
levantou a quantia de R$ 7.915,00 nos autos da “Ação de Inventário” no
0083910-77.2004.8.26.0100 a título de honorários de sucumbência
pagos pela parte vencida na demanda (v. fls. 402/403 e 576), verba essa
da qual era efetivamente titular (v. artigo 20, “caput”, do Código de
Processo Civil de 1973, então vigente à época).
Assim, considerando que competia à requerida
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, mas que desse ônus ela não se desincumbiu (v. artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015), tem-se que o caso
dos autos estava mesmo a autorizar a procedência da Ação.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1101342-04.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
8
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de
improcedência dos pedidos. Recurso de apelação dos autores. Contrato de
honorários advocatícios, com previsão de cláusula quota litis para ajuizamento de
mandado de segurança envolvendo direito tributário. Êxito na demanda judicial.
Alegação da ré de prescrição do direito material que, além de não comprovada,
não fulmina a pretensão de cobrança de honorários contratuais. Exceção de
contrato não cumprido que não foi demonstrada. Ré que não se desincumbiu do
ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. An debeatur reconhecido. Quantum
debeatur. Inviabilidade de aferição do valor devido. Os honorários advocatícios
contratuais que adotarem a quota litis devem ser calculados com base na quantia
efetivamente recebida pelo cliente, dado inexistente nos autos até então. Além disso,
é desproporcional impor em contrato que a parte pagará honorários integralmente
mesmo se a prestação de serviços for rompida. Morte do patrono antes do trânsito
em julgado. Redução em 30% sobre a quantia devida, observado o tempo de
atuação do profissional e a fase processual em que interrompidos os serviços.
Liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC/2015. Pedido julgado
parcialmente procedente, para condenar a ré a pagar ao autor 70% dos honorários
pactuados, em quantia a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO

0006398-78.2015.8.26.0505
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: Ribeirão Pires
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/11/2019
Data de publicação: 04/11/2019
Ementa: SERVIÇOS PROFISSIONAIS Interposição de dois recursos de apelação
pela mesma parte Preclusão consumativa Segundo recurso não conhecido.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Contrato de prestação de serviços advocatícios
Ausente demonstração do pagamento Fixação dos honorários, considerada a
extensão dos serviços prestados Critérios indicados pela Ordem dos Advogados
do Brasil
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, razoável o
arbitramento da verba honorária no montante fixado pela r. sentença. Apelação da
ré de fls. 90/98 não conhecida. Apelações do autor e dos réus de fls. 85/88 não
providas.

0004121-87.2014.8.26.0323
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Relator(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim
Comarca: Lorena
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/04/2019
Data de publicação: 01/04/2019
Ementa: Apelação. Ação de arbitramento de honorários. Prestação de serviços
advocatícios - Contrato verbal - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Comprovada a prestação de serviço pelo autor - Recibo indicado pela ré que não
se presta à comprovar o pagamento dos honorários - Prestação de serviço onerosa,
decorrente de obrigação de meio, com prova dos serviços prestados - Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029352-89.2014.8.26.0100 -Voto no 19.143
9
dos arts. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e 49 do Código de Ética e Disciplina -
Sentença mantida. Recurso desprovido.
0002547-41.2007.8.26.0075
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: Bertioga
Órgão julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 21/01/2018
Data de publicação: 22/01/2018
Ementa: Prestação de serviços - Advocacia - Ação de cobrança de honorários
Demanda de ex-patrono em face de espólio de ex-cliente - Sentença de parcial
procedência Recurso do réu - Manutenção do julgado Cabimento - Contrato
verbal
Autor que fez cabal e competente prova documental no sentido de ter
atuado em dois processos de inventário na defesa de interesses patrimoniais da
falecida, um por cerca de 16 anos e outro por aproximadamente 10 anos

Abrupto rompimento do mandato por uma das filhas da 'de cujus', inventariante
Contestação que, nada obstante protocolada intempestivamente, se limitou a
defender que nada era devido ao autor Peça processual, no entanto, instruída
com canhotos de cheques não identificados e uma infinidade de notas fiscais
emitidas por drogarias, a denotar aquisição de medicamentos e materiais
congêneres, que não guardam relação com a ação de cobrança Correto decreto
de parcial procedência, mediante arbitramento de honorários em perfeita
consonância com os parâmetros estabelecidos pela Tabela de Honorários da
Ordem dos Advogados do Brasil, em 6% sobre o quinhão devido no bojo do
inventário. Apelo do espólio réu desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange às verbas sucumbenciais, mas com elevação da
honorária para onze por cento (11%) do valor da condenação, “ex vi” do
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora